Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJDFT.SENTENÇA INALTERADA.
1. Consoante orientação jurisprudencial deste e. TJDFT, confessado o inadimplemento pelo devedor fiduciante e não purgada a mora no prazo legal de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, descabe a pretensão de discutir, no bojo do processo, a revisão do contrato que originou a dívida. Mantida, nesse contexto, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.